Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701123-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA VIEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A abordagem policial foi legítima e legal, pois decorrente de observação concreta dos policiais acerca de situação típica de mercancia de entorpecentes, reforçada pela conduta da acusada de dispensar uma sacola ao notar a presença e aproximação da polícia. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder da ré eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Diante dos fundamentos idôneos utilizados na sentença para a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social da ré, bem como para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a dosimetria da pena não merece revisão. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 563, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não houve justa causa na abordagem policial, e, por derivação, toda a prova apreendida mostra-se ilícita, inexistindo materialidade nestes autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ; b) artigos 158 e 563, ambos do CPP, suscitando a nulidade da prova, tendo em vista a quebra de sua cadeia de custódia; c) artigos 33 da Lei 11.343/2006, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas de autoria nos autos. Acrescenta que não restou comprovado que a droga encontrada tinha por finalidade a mercancia. Requer a absolvição ou a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; d) artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei de Drogas, bem como 33 e 44, ambos do Código Penal, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente minoração da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar o princípio da presunção de inocência e da fundamentação de suas decisões. Requer a absolvição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 158, 244 e 563, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, conforme devidamente analisado na sentença combatida, a acusada foi vista em local de intenso tráfico de drogas, sentada ao lado de um homem, em atitude típica de mercancia de entorpecentes. Ao visualizar os policiais, dispensou no chão uma sacola, na qual posteriormente foi localizada quantidade expressivas de drogas. Ou seja, ao contrário do que sustenta a Defesa, a busca pessoal não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, a partir da observação concreta dos agentes de situação indicativa da comercialização de entorpecentes, cenário que legitimou a desconfiança de que a acusada estava portando entorpecentes para difusão ilícita. Outrossim, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a consumação e a flagrância se protraem no tempo e autorizam a busca pessoal e domiciliar independentemente de prévio mandado judicial. Nesse sentido, é o posicionamento desta Eg. Corte de Justiça: ... De mais a mais, destaque-se que, por ocasião da audiência de custódia, houve o controle judicial, a posteriori, da regularidade da prisão em flagrante da apelante (ID 60230096). Portanto, considerando que a abordagem policial respeitou os preceitos do artigo 244, do Código de Processo Penal, é plenamente legal a busca e apreensão realizadas, bem como são lícitas e plenamente válidas as provas dela decorrentes. Rejeita-se a preliminar (ID 61736919) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O enunciado 7 da Súmula do STJ também obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ademais, ao contrário do que sustenta a Defesa, diante dos robustos e suficientes elementos probatórios acerca da materialidade e da autoria do crime de tráfico praticado pela acusada, não se constata que a ausência de apreensão da sacola em que estavam armazenadas as porções de entorpecentes ou a falta de sua perícia represente quebra de cadeia de custódia ou a perda de uma chance probatória. Com relação à tese defensiva de que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio, cabe destacar que o § 2o, do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso em análise, o laudo pericial de exame físico-químico (ID 60230631) apontou que foram encontradas em poder da acusada 9 porções de maconha, totalizando 23,59g; 1 porção de cocaína, contendo massa de 0,77g; 27 porções da droga popularmente conhecida como crack, com massa total de 7,23g. As porções de entorpecentes estavam acondicionadas em material plástico. Nesse sentido, a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder da acusada; o local e as condições da apreensão (atitude típica de mercancia, em local de intenso tráfico de drogas e a forma de acondicionamento dos entorpecentes); associados à declaração do usuário DERALDO confirmando a negociação, demonstram, de forma segura e robusta, que as drogas apreendidas em poder da ré eram, sim, destinadas à difusão ilícita. Não bastasse isso, é consabido que a mera condição de usuário, ainda que estivesse comprovada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição da acusada em relação ao crime de tráfico, tendo em vista ser comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Logo, devidamente caracterizado o crime de tráfico, incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Como visto, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si. Não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A conduta praticada pela ré é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável. Destarte, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 61736919). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso não deve prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei de Drogas, 33 e 44, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, o agravante ostenta condenações anteriores, que foram utilizadas para a avaliação negativa dos antecedentes penais e da reincidência, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023